Tribunal: TJMT
Processo: 1041119-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041119-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DARCILIO DE MOURA SARAIVA - CPF: 352.368.921-04 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de negativação e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A parte ré sustenta a regularidade da contratação e da negativação, com base em cessão de crédito. O autor requer a majoração da indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação do nome do autor; e (ii) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A parte ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da inconsistência entre os documentos apresentados e o débito cobrado.

A ausência de comprovação da origem da dívida torna indevida a inscrição em cadastro restritivo, configurando ato ilícito.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito torna indevida a inscrição em cadastro restritivo de crédito. 2. A inscrição indevida gera dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações cíveis interpostas por Darcilio de Moura Saraiva
e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a inexistência do débito no valor de R$ 4.723,91 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), referente ao suposto contrato no 4104487, determinando a retirada da negativação do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC .

Inconformado, o apelante
Darcilio de Moura Saraiva sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido corretamente a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, o valor arbitrado a título de dano moral revela-se ínfimo diante da gravidade da lesão sofrida, motivo pelo qual requer a sua majoração.

Nas contrarrazões de id. 274713437, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

Igualmente inconformado, o apelante
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando, em síntese: (i) a existência de prova da contratação do serviço, mediante apresentação de termo de adesão, documentos pessoais, assinatura e biometria facial do autor; (ii) a regularidade da cessão de crédito, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil; (iii) que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar as provas produzidas, notadamente as faturas e pagamentos parciais realizados; (iv) inexistência de fraude ou inscrição indevida; (v) ausência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral fixado.

Nas contrarrazões de id. 348298432, o autor pugna pelo desprovimento do recurso da parte ré.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Darcilio de Moura Saraiva propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, alegando, em síntese, ter sido surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito em razão de débito no valor de R$ 4.723,91, referente a suposto contrato que afirma desconhecer, postulando, assim, a declaração de inexistência da dívida e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o magistrado de origem declarou a inexistência do débito questionado, determinou a exclusão da negativação e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de relação jurídica válida entre as partes, lastreada em contrato de cartão de crédito firmado com a empresa cedente, cuja titularidade lhe foi transferida por meio de cessão de crédito, defendendo a regularidade da negativação, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, o autor Darcilio de Moura Saraiva também interpôs apelação, pugnando, em síntese, pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral, ao argumento de que a quantia fixada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise (i) da regularidade da contratação que ensejou a negativação do nome do autor, bem como da consequente existência ou não de ato ilícito apto a ensejar reparação civil, no âmbito do apelo interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado; e (ii) da adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, à luz do recurso interposto por Darcilio de Moura Saraiva e, também, da parte ré, que subsidiariamente requereu a minoração do valor estabelecido.

No que concerne ao recurso interposto pelo Fundo réu, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito, não obstante a parte ré tenha colacionado aos autos documentos com o intuito de demonstrar a existência de relação jurídica, tais como termo de adesão, faturas e outros elementos indicativos de contratação, verifica-se que o conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a origem do débito que ensejou a negativação do nome do autor.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, o número do termo de adesão apresentado como supostamente firmado pelo autor não coincide com o número do contrato indicado no cadastro que originou a inscrição restritiva, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva, na medida em que impede a correlação segura entre o documento apresentado e a obrigação cobrada.

Desse modo, não restou demonstrado, de forma livre de dúvidas, que a contratação alegada pela parte ré corresponde efetivamente ao débito que motivou a negativação, revelando-se insuficiente a prova produzida para afastar a alegação autoral de inexistência da relação jurídica.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção do reconhecimento da inexistência do débito e, por conseguinte, da ilicitude da negativação.

Diante da ausência de provas suficientes e da fragilidade do acervo documental apresentado, não há como acolher a pretensão recursal da parte ré, devendo ser mantida, integralmente, a sentença nesse ponto.

No tocante ao dano moral, afigura-se igualmente escorreita a condenação imposta na origem, porquanto a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura, por si só, lesão à honra objetiva, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, tratando-se de dano
in re ipsa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS RECORRIDAS . CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES SEM PRÉVIA CONFERÊNCIA ACERCA DA SUA VERACIDADE. 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais ajuizada em 09/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/3/2024 .2. O propósito recursal consiste em definir se ambas as recorridas são responsáveis pelos danos causados pela inscrição indevida da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa , ainda que a vítima se trate de pessoa jurídica .Precedentes.
4. No âmbito do microssistema do CDC, a responsabilidade do fornecedor prescinde do elemento culpa, pois funda-se na teoria do risco da atividade.
Em consequência, é suficiente a comprovação da inscrição indevida e do nexo de causalidade para que sejam definidos os responsáveis pela reparação do dano.
(...)”
(STJ, REsp: 2130170 SP 2023/0429789-0, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.
(...)”.
(AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.12.21 - destaquei)

Passo, então, à análise do
quantum
indenizatório, objeto do recurso interposto pelo autor.

Nesse aspecto, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Com efeito, o arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter preventivo da medida, parâmetros que foram devidamente observados pelo magistrado sentenciante.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a negativação indevida decorreu de falha na comprovação da origem do débito, não havendo elementos que indiquem agravamento excepcional do dano, tampouco circunstâncias extraordinárias que justifiquem a elevação do
quantum
indenizatório.

Por outro lado, também não se mostra adequada a sua redução, porquanto a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito constitui violação relevante à honra objetiva do consumidor, sendo apta a gerar constrangimentos e limitações no acesso ao crédito, o que justifica a fixação de indenização em patamar suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela parte ré.

Ademais, o valor arbitrado encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, nos quais se tem entendido razoável a fixação da indenização em patamar semelhante, especialmente quando ausentes circunstâncias agravantes específicas.

Assim, não há falar em majoração do
quantum
indenizatório, tampouco minoração, devendo ser mantida a sentença também nesse particular.

Diante de todo o exposto, reconhece-se a inexistência do débito e a ilicitude da negativação, em face da insuficiência probatória da parte ré, bem como se mantém a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, por se revelar adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Como consequência do desprovimento do recurso da parte ré, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026